Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705770-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: APOLOS BATISTA PAZ NETO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Platinum Construtora e Incorporadora - EIRELI - ME contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0701301-05.2019.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 82929753). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23574119 e no 23574120). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO